Tribunal: STJ
Processo: 5096094-36.2022.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3181752 - SC(2025/0375907-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BENEDITO JULIO TOME
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA FURLANETO DE FREITAS - SC063032
AGRAVADO
: LUCIANA TEIXEIRA DA COSTA
ADVOGADA
: ALESSANDRA MICHALSKI VELLOSO - RS045283
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
COMPENSAÇÃO DE VALORES EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
SÚMULA
283/STF.
DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao
do
na medida
art. 1.022
CPC/2015,
em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe
foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como
no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
3. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples
transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias
que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem
atendidos, como na hipótese, os requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ.
CPC/2015
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, na
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
07/04/2026
13/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55883792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:47
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 09807a0a-6543-41cd-9ddd-ea85c4498f13

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:47
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 09807a0a-6543-41cd-9ddd-ea85c4498f13

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3181752 - SC(2025/0375907-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BENEDITO JULIO TOME
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA FURLANETO DE FREITAS - SC063032
AGRAVADO
: LUCIANA TEIXEIRA DA COSTA
ADVOGADA
: ALESSANDRA MICHALSKI VELLOSO - RS045283
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
COMPENSAÇÃO DE VALORES EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
SÚMULA
283/STF.
DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao
do
na medida
art. 1.022
CPC/2015,
em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe
foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como
no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
3. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples
transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias
que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem
atendidos, como na hipótese, os requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ.
CPC/2015
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, na
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por BENEDITO JÚLIO TOME
agravo em recurso especial
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, “a” e “c”, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina, assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA REIPERSECUTÓRIA E PARCIAL
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS RECONVENCIONAIS - RECURSO DO
RÉU.
PLEITO DE DESCARACTERIZAÇÃO DA “MORA DEBITORIS” -
NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DE ABUSIVIDADES NO PERÍODO DA
Documento eletrônico VDA55570604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:54
Código de Controle do Documento: 0a870e4f-8c45-43af-97ae-d9bb6c620e44

NORMALIDADE CONTRATUAL - ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 28 -
POSICIONAMENTO DA CÂMARA NO SENTIDO DE NÃO MAIS
EXAMINAR A PRESENÇA DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DA
DÍVIDA - CASO CONCRETO EM QUE RESTOU LIMITADOS OS JUROS
REMUNERATÓRIOS - PRESCINDIBILIDADE DE DEPÓSITO DO VALOR
INCONTROVERSO, EM VIRTUDE DA RECENTE REVOGAÇÃO DA
SÚMULA 66 DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO COMERCIAL
DESTA CORTE DE JUSTIÇA - RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE
DOS ENCARGOS DA NORMALIDADE - DESCONFIGURAÇÃO DA MORA
- IMPROCEDÊNCIA DA “ACTIO” REIPERSECUTÓRIA IMPOSITIVA -
NECESSÁRIA
RESTITUIÇÃO
DO
VEÍCULO
APREENDIDO
AO
CONSUMIDOR - EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO
QUE IMPLICA EM RESSARCIMENTO PECUNIÁRIO, CONSIDERANDO-
SE O VALOR DE MERCADO À ÉPOCA DA CONSTRIÇÃO PELA TABELA
FIPE, PERDAS E DANOS, BEM COMO NA INCIDÊNCIA DE MULTA DE
50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE O VALOR FINANCIADO,
DEVIDAMENTE ATUALIZADO (ART. 3o, § 6o, DECRETO-
.
LEI N. 911/1969)
ÔNUS SUCUMBENCIAIS - DEVER DA AUTORA DE ARCAR COM A
INTEGRALIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DO ESTIPÊNDIO
PATRONAL - INTELIGÊNCIA DO
“CAPUT”, CO DO CÓDIGO
ART. 85,
FUX.
VERBA PATRONAL - PLEITO DE MAJORAÇÃO E ARBITRAMENTO POR
EQUIDADE EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) - FIXAÇÃO NA
ORIGEM EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA RECONVENÇÃO
(R$ 14.942,25) - POSSIBILIDADE DE ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL
PARA 20% SOBRE O MESMO PARÂMETRO, PORQUANTO ENCONTRA-
SE DENTRO DOS CRITÉRIOS LISTADOS NO PARÁGRAFO 2o, DO ART. 85
DA LEI SUBSTANTIVA CÍVEL - CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE,
TRÂMITE PROCESSUAL POR APROXIMADAMENTE UM ANO E SEIS
MESES (PROPOSITURA EM DEZEMBRO DE 2022) E AUTOS
INTEGRALMENTE
DIGITAIS
-
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
DO
REQUERIMENTO RECURSAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - PROVIMENTO PARCIAL
DA INSURGÊNCIA - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES ENSEJADORAS DA
MAJORAÇÃO, CONSOANTE ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DOS EDCL. NO
AGINT NO RESP. 1573573 / RJ - ADEMAIS, VERBA FIXADA EM
PERCENTUAL MÁXIMO LEGAL." (e-STJ, fls. 201-202)

Os primeiros embargos de declaração opostos não foram conhecidos (e-STJ, fls. 210-
212), e os subsequentes foram rejeitados, com reconhecimento, de ofício, de erro material para
decote de frase do voto (e-STJ, fls. 224-226).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
II, do Código de Processo Civil, pois houve omissão no acórdão
(i) art. 1.022,
recorrido quanto à tese da impossibilidade de se deferir a compensação de valores de ofício,
configurando negativa de prestação jurisdicional;
arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, porquanto a Corte de origem
(ii)
autorizou a compensação de valores sem pedido expresso, incorrendo em julgamento ultra petita
e em
contra o único recorrente;
reformatio in pejus
arts. 368 e 369 do Código Civil, em vista de divergência jurisprudencial, já que
(iii)
a compensação supracitada foi reconhecida nos autos de ação de busca e apreensão, envolvendo
débitos ilíquidos e de natureza diversa, o que é juridicamente inviável.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls. 318-326).
Documento eletrônico VDA55570604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:54
Código de Controle do Documento: 0a870e4f-8c45-43af-97ae-d9bb6c620e44

O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
De início, não merece acolhimento a alegada ofensa ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido dirimiu a matéria submetida à
sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à solução da
lide; dessa forma, adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia.
É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência
de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte. No mesmo sentido, podem ser mencionados os
seguintes julgados: EDcl no AgInt no
Relator Ministro
REsp n. 2.114.250/MG,
RAUL
,
julgado
em

DJEN
de
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA

4/2/2025,

6/3/2025;
Relator Ministro
REsp n. 2.086.697/SP,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
, julgado em
DJEN de
EDcl no AgInt na Rcl n.
TURMA
24/2/2025,
5/3/2025;
45.542/SP,
Relator Ministro
, julgado em
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
DJEN de
e EDcl no AgInt nos EDcl nos
Relator
18/2/2025,
24/2/2025;
EREsp n. 1.859.857/PR,
Ministro
, julgado em
MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
25/2/2025,
DJEN de 12/3/2025.
Tampouco assiste razão ao recorrente quanto à aludida afronta aos arts. 141 e 492 do
Código de Processo Civil.
No ponto, alega que "[r]estou provado não ter havido qualquer pedido de
compensação por parte da recorrida ou da recorrente. Nota-se que do julgamento do acórdão
dos embargos de declaração do julgado do juízo de retratação positivo, a colenda câmara, de
ofício autorizou a compensação dos débitos eventuais, ou seja, não houve pedido e o juízo
" (e-STJ, fl. 238).
originário sequer se manifestou sobre a possibilidade de compensar débitos
Efetivamente, sobre a temática da compensação de valores, assim se manifestou o
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ-SC):

"Contudo, depreende-se não assistir razão ao recorrente, uma vez que a
determinação de compensação das referidas quantias é consectário de uma
condenação de ordem processual, que decorreu das descaracterização da
mora, em virtude de abusividades nos encargos da normalidade.
Ora, não se revela crível que a parte demandante da ação de busca e
apreensão (embargada) realize pedido alternativo nesse sentido, uma vez que
ao ajuizar a ação o objetivo precípuo é atingir o bem alienado e recuperar o
valor concedido através de crédito." (e-STJ, fls. 211-212)

Consoante se extrai do excerto acima transcrito, a Corte estadual entendeu que a
compensação de valores constitui consectário de uma condenação de natureza processual, a qual
teve origem no reconhecimento da descaracterização da mora.
Documento eletrônico VDA55570604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:54
Código de Controle do Documento: 0a870e4f-8c45-43af-97ae-d9bb6c620e44

Todavia, tal fundamento, autônomo e suficiente à manutenção do v. acórdão
recorrido, não foi impugnado nas razões do recurso especial, o que atrai a incidência da
: "
Súmula 283/STF, in verbis
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
".
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO CAUTELAR DE SUSPENSÃO DE
QUALQUER BLOQUEIO EM CONTA CORRENTE DA RECUPERANDA POR
DETERMINAÇÃO DOS JUÍZOS EM QUE TRAMITAM EXECUÇÕES FISCAIS.
INDEFERIMENTO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADO.
CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO
SÚMULA 283/STF.
RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento
decisório. Reconsideração.
2. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
o fato de o Tribunal
CPC/2015
de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da
parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
.
óbice da Súmula 283 do STF (...)
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial.”
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.664.853/SC,
RAUL ARAÚJO QUARTA
, julgado em
DJEN de
TURMA
5/5/2025,
12/5/2025)

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO.
OPOSIÇÃO
NO
PRAZO
DO

DO
CPC.

ART.
675
TEMPESTIVIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. RAZÕES DO
ACÓRDÃO NÃO COMBATIDAS. SÚMULA N. 283 DO STJ. NÃO
PROVIMENTO.
1. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com
a jurisprudência deste Tribunal Superior esbarra no óbice da Súmula n. 83 do
STJ.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido, suficientes,
por si sós, para a manutenção do decidido, acarreta a incidência da Súmula n.
283 do STF.
3. Recurso especial não provido."
(
relator Ministro
,
AREsp n. 2.292.735/RJ,
MOURA RIBEIRO TERCEIRA
, julgado em
DJEN de
TURMA
23/6/2025,
30/6/2025)

Finalmente, a parte recorrente aponta divergência jurisprudencial, com amparo nos
arts. 368 e 369 do Código Civil.
No entanto, o recurso não merece prosperar pela alínea "c" do permissivo
constitucional em razão do descumprimento do disposto nos arts. 1.029, § 1o, do
e do
CPC/2015
§ 1o, do RISTJ. Com efeito, para a caracterização da sugerida divergência
art. 255,
jurisprudencial, não basta a simples transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas
Documento eletrônico VDA55570604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:54
Código de Controle do Documento: 0a870e4f-8c45-43af-97ae-d9bb6c620e44

as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem
atendidos, como na hipótese, os requisitos previstos nos mencionados dispositivos.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
APRECIAÇÃO.
VIOLAÇÃO
GENÉRICA.
DISSÍDIO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA N. 284 DO STF.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DE SÚMULA.
DESCABIMENTO. SÚMULA N. 518 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...)
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída
interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante
o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se
satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as
soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas,
tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre
elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se
desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao
ponto. (...)
7. Agravo interno a que se nega provimento. "
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 1.851.246/SE,
ANTONIO CARLOS
, julgado em
DJe de
FERREIRA, QUARTA TURMA
4/11/2024,
7/11/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
PLURALIDADE DE
ART. 1.022
SÚMULA N. 284/STF.
ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA.
(...)
SÚMULA N. 284/STF.
6. A não realização do necessário cotejo analítico, bem como a
apresentação inadequada do dissídio jurisprudencial, não obstante a
transcrição de ementas, impedem a demonstração das circunstâncias
identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto
paradigma.
Agravo interno improvido."
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.543.862/RN,
HUMBERTO
, julgado em
DJe de
MARTINS, TERCEIRA TURMA
28/10/2024,
30/10/2024)

Dessa forma, entende-se que o acórdão recorrido deve ser confirmado pelos seus
próprios fundamentos.
Diante do exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, na extensão, negar-lhe provimento.
Com supedâneo no
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos à parte agravada em 10% sobre o valor já fixado pelas
Documento eletrônico VDA55570604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:54
Código de Controle do Documento: 0a870e4f-8c45-43af-97ae-d9bb6c620e44

instâncias ordinárias, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55570604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:54
Código de Controle do Documento: 0a870e4f-8c45-43af-97ae-d9bb6c620e44

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.181.752 / SC
Número Registro: 2025/0375907-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50960943620228240930
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BENEDITO JULIO TOME
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA FURLANETO DE FREITAS - SC063032
AGRAVADO
: LUCIANA TEIXEIRA DA COSTA
ADVOGADA
: ALESSANDRA MICHALSKI VELLOSO - RS045283
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/04/2026
13/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:56:52
Código de Controle do Documento: 99ccf8c7-ee57-408f-b26c-73690522903e